Tribunal: TJDFT
Processo: 0707779-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0707779-61.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ANDERSON DA CUNHA SERVOLO AGRAVADO: ANDERSON EVERTON CORREA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência incidental, interposto por ANDERSON DA CUNHA SERVOLO contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos do cumprimento de sentença no 0703009-61.2017.8.07.0001, ajuizado em desfavor de ANDERSON EVERTON CORREA, indeferiu o seu pleito de renovação de pesquisas aos sistemas disponíveis ao Juízo e expedição de ofícios aos órgãos indicados. Em seu arrazoado, em breve síntese, narra ter ajuizado ação de conhecimento na origem em desfavor do agravado, que se encontra em fase de cumprimento de sentença, não tendo até a presente data alcançado a satisfação do seu crédito. Diz que foram realizadas diligências com o intuito de localizar bens do executado passíveis de penhora, tendo localizado imóvel aparentemente de sua propriedade, localizado nesta capital. Aduz que requereu ao Juízo a realização de pesquisas sobre escrituras públicas ou particulares de promessas de compra e venda, cessão de direitos e compra e venda em nome do agravado, o que foi indeferido pela decisão agravada. Defende a possibilidade da realização das diligências, como a expedição de ofícios aos cartórios extrajudiciais e à Secretaria de Fazenda, como forma de localizar eventuais bens imóveis em nome do executado, cabendo ao judiciário efetivar os meios mais eficazes para efetivar a tutela executiva. Aduz que devem ser observados os princípios da efetividade e da razoabilidade. Busca a concessão de liminar para reformar a decisão de origem de forma que seja determinada a expedição de ofício aos cartórios de notas do Distrito Federal, a fim de que se verifique a existência de registro de escrituras públicas ou particulares de compra e venda, promessa de compra e venda ou cessões de direito em favor do executado. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, nos termos da liminar postulada. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (art. 995 do CPC). No caso, sem qualquer mais profunda análise meritória, considerando as alegações do agravante, assim como a existência de precedentes desta Corte de Justiça autorizando a expedição de ofício à SEFAZ/DF, não há como afastar a probabilidade do direito, devendo a matéria ser submetida ao Colegiado, com o fito de verificar a viabilidade de concessão da medida postulada e a sua efetiva utilidade, como forma de dar prosseguimento ao cumprimento de sentença ajuizado pelo agravante em desfavor do agravado e satisfazer o crédito que lhe foi conferido. A propósito, confiram-se os seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. CONFIGURADO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. SEFAZ/DF. NECESSÁRIA. CARTÃO DE CRÉDITO. BLOQUEIO. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O Código de Processo Civil estabelece que o juízo pode determinar medidas coercitivas para assegurar o cumprimento da determinação judicial, nos termos do artigo 139 IV, CPC. 2. No caso dos autos, a exequente tentou satisfazer o crédito por todos os meios típicos, sendo todas as diligências realizadas infrutíferas, assim como se verifica a ausência de esforços por parte da executada em satisfazer o débito. 3. Dessa forma, esgotadas as diligências a cargo do credor para localização de bens passíveis de penhora do devedor, é cabível a mediação do Juízo da causa, a fim de que se realize o ideal da efetividade da Justiça, restando plenamente possível a expedição de ofício à SEFAZ/DF para verificar a possível existência de direitos aquisitivos ou possessórios de imóveis passíveis de penhora. 4. As instituições financeiras que administram os cartões de crédito têm lucro com o uso do cartão, e determinar seu bloqueio atingiria o direito destas empresas, que não têm qualquer relação com o processo, sendo, portanto, totalmente incabível o bloqueio dos cartões de crédito. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada. (Acórdão 1321279, 07494786620208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 9/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. INFORMAÇÕES SOBRE IMÓVEIS IRREGULARES. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO, DA RAZOABILIDADE E DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS VIÁVEIS AO CREDOR. 1. Os vetores normativos emanados dos princípios da cooperação, da razoabilidade e da efetividade da execução devem nortear a condução pelo magistrado dos processos que estão sob seu crivo, de modo que, esgotados os meios ordinários possíveis, viável a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal - SEFAZ/DF, a fim de obtenção de informações acerca de eventual existência de imóveis irregulares em nome da executada, para fins de constrição e, consequentemente, satisfação da dívida. 2. Diante das particularidades da causa que demonstram o esforço do agravante de encontrar bens da devedora capazes de saldar a dívida, exauridos os meios extrajudiciais que lhe são disponíveis, o provimento do recurso revela-se plausível. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1312325, 07371552920208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 9/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, patente o risco de dano caso não deferido o efeito suspensivo ora requerido, uma vez que o cumprimento de sentença de origem poderá ser arquivado, antes de definida a questão pelo colegiado e satisfeito o crédito do agravante. Conclusão Diante do exposto, nos termos do artigo 1.019, inciso I, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO, determinando o sobrestamento do processo originário até o julgamento do presente. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que, em querendo, apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo recurso contra a presente decisão monocrática fica desde já determinada a intimação da parte contrária, facultando-lhe a formulação das correspondentes contrarrazões ao regimental no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de março de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator